Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-74.2023.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001598-74.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO BORGES LEAL - CPF: 395.760.941-00 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1001598-74.2023.8.11.0004

EMBARGANTE: MARIA DO CARMO BORGES LEAL

EMBARGADA: BANCO BMG S.A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNC
IA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
–
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

MARIA DO CARMO BORGES LEAL
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 211388684, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 209928158

que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação (ID nº 204991180), mantendo a sentença recorrida, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, de forma totalmente genérica, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relativa à natureza jurídica do contrato, uma vez que além de não explicar de forma clara a contratação de cartão de crédito, não obedeceu às formalidades legais à sua validade, posto que se trata de dívida que causa perpetuação e onerosidade excessiva ao consumidor.

No mais, discorre sobre a regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 212982676.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar-se e
omissão
no acórdão pelo fato de não ter se manifestado explicitamente quanto à suposta nulidade ou natureza jurídica do contrato, ou seja, eventual ausência de informações quanto a contratação de cartão de crédito consignado, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo ao explicitar a legalidade da contratação, uma vez que
a

“Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG”
e o
“Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”
,
esclarecem de forma clara e simples a contratação do cartão de crédito consignado,
bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência de informação.

E mais, restou claro também que a
autora/embargante não negou em nenhum momento o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão,
senão vejamos:

“[...]. I
n casu, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o contrato de Cartão de Crédito Consignado (Nº PLÁSTICO – 5135** ******8961), com o requerido em 25/07/2014, consoante se observa da “Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG”, “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” e das faturas de IDs. nºs 204991172 a 204991176.

Verifica-se também que a autora não nega em nenhum momento o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão.

Assim, tem-se que não procede a alegação da autora de que não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito. [...].”
(Sic. ID nº 206032665
)

No tocante à alegação da embargante de que o contrato não obedeceu às formalidades legais à sua validade, posto que se trata de dívida externamente onerosa para o consumidor e impagável, tal argumento não prospera.

Isto porque, como é cediço, o empréstimo na
modalidade de cartão de crédito com margem consignável realiza somente o desconto do valor mínimo da fatura diretamente da folha de pagamento ou benefício do consumidor, ficando a critério deste a responsabilidade pela realização ou não do pagamento integral da fatura, para impedir a exigência de encargos remuneratórios de crédito rotativo.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor do crédito do empréstimo na conta da embargante pelo banco requerido, e no decorrer de mais de três (03) anos de contratação, não se dignou este em nenhum momento efetuar a quitação integral da fatura do contrato em discussão, à espécie, não há falar em dívida onerosa ou impagável.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DÉBITO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restou evidente nos autos que o autor anuiu com contrato em que havia expressa e clara previsão de liberação de valores em empréstimo para pagamento na modalidade de cartão de crédito, cuja fatura seria debitada em folha de pagamento. Tal modalidade contratual não encontra nenhum óbice legal.

2. A dificuldade de quitação do saldo devedor é inerente à modalidade de empréstimo pactuada, visto que o saldo é naturalmente refinanciado quando a fatura do cartão de crédito não é paga em sua totalidade, como na hipótese em que o autor se limita a quitar a fatura mensal em seu valor mínimo.

3. Provada a relação jurídica entre as partes e não provada a quitação da dívida, legítima a cobrança. 4. Majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, cuja exigibilidade mantem-se sobrestada por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0811138-49.2022.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 05/04/2023, p:

10/04/2023)

Como se vê, não assiste razão a embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024